Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-52.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600121-52.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600121-52.2020.6.16.0089
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600121-
52.2020.6.16.0089 (DRAP - 0600117-15.2020.6.16.0089), que julgou procedente o pedido deduzido na
ação de impugnação ao registro de candidatura e reconheceu a inelegibilidade de Zenailton Cabral
De Oliveira e, consequentemente, indeferiu seu pedido de registro de candidatura. (Ação de
impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Zenailton
Cabral De Oliveira candidato a Vereador no município de Umuarama/PR, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro -PRTB, com o nº. 28777, sob a alegação de que o requerido Zenailton foi
condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, devidamente tipificado no art.121, §2º.,
incisos IIe IV, do Código Penal, a uma pena de 13 (treze) anos de reclusão, tendo a respectiva
decisão judicial transitado em julgado em 23 de janeiro de 2001, e, extinção da pena pelo
cumprimento em 28 de agosto de 2014, portanto, encontra-se ele inelegível. Assinala-se que,
embora a pena imposta já tenha sido cumprida e declarada extinta em 28/8/2014, o requerido
Zenailton está inelegível, tendo em vista que ainda não transcorreu o prazo de oito anos
subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena, conforme previsto no art. 1º, I, e, da LC nº.
64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19090
966
13/11/2020 12:36 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.024

RECURSO ELEITORAL 0600121-52.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA
- OAB/PR0061030
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–
IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 7 e 9, DA
LC nº 64/90 - INDEFERIMENTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL –
INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO -
INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
Nº
135/2010
A
SITUAÇÕES
PRETÉRITAS
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Quando a publicação da sentença em
processos de registro de candidatura
ocorrer antes de 03 dias contados da
conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o §
3º, do art. 58 da Resolução TSE nº
23.609/2019 estabelece que o prazo para
recurso, que é também de 03 dias, só
começa a correr após o termo final
daquele tríduo.
2. Nos termos do entendimento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento conjunto das
ADC’s 29 e 30 e da ADI 4.578/DF, as
Num. 19090966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214244473600000018381142
Número do documento: 20111214244473600000018381142

inovações trazidas pela LC nº 135/2010
tem aplicabilidade a fatos e condenações
pretéritos.
3. A inelegibilidade é apenas um reflexo
da condição de condenado do cidadão,
situação em que fatos passados são
considerados como requisito para que o
pretenso candidato possa ocupar um
cargo eletivo. Logo, a aferição da
capacidade eleitoral passiva não se
confunde com a natureza jurídica da
pena/sanção pela prática de um crime,
motivo pelo qual não há que se perquirir
na aplicação dos princípios do direito
penal, em especial o da retroatividade.
4 Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ZENAILTON CABRAL DE
OLIVEIRA, pretenso candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 089ª Zona Eleitoral de Umuarama/PR (IDs.
14114416) que, julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, e, 7, da LC nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 14114766), o recorrente narra que o fato delituoso
ocorreu antes da Lei Complementar nº 135/2010, que teve sua vigência a partir de
04/06/2010, entendendo que deve ser aplicada ao caso a Lei Complementar nº 64/90
com a redação original, que não previa o dispositivo que foi enquadrado.
Advoga que a Lei não pode retroagir, pois piora a situação do Peticionante.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o seu registro de
candidatura.
Num. 19090966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214244473600000018381142
Número do documento: 20111214244473600000018381142

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 14115116), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela sua
intempestividade. No mérito, requer a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18209966), opinando pelo não conhecimento do recurso, em
razão de sua intempestividade.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, o Ministério Público Eleitoral suscitou preliminar de não
conhecimento do recurso eleitoral interposto, em razão de sua intempestividade.
Com efeito, o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que
as intimações das partes nos processos de registro de candidatura serão realizadas via
mural eletrônico e, consoante previsto no § 2º, do art. 58 do mesmo diploma normativo,
o prazo para recurso contra a sentença proferida nessa espécie de ação é de 03 dias.
Diz, ainda, que se a publicação da sentença ocorrer antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para recurso passará a correr
do termo final daquele tríduo (art. 58, § 3º).
Confira-se:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias
após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral
.
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput)
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no
Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral
será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto
no parágrafo seguinte.
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral
passará a correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele
tríduo.

Num. 19090966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214244473600000018381142
Número do documento: 20111214244473600000018381142

No caso, tem-se que o tríduo para prolação da sentença teve início em
16/10/2020 – sexta-feira (ID. 14114366) e encerrou-se em 19/10/2020 – segunda-feira,
de tal sorte que o prazo para o candidato interpor recurso esgotou em 22/10/2020 –
quinta-feira.
Destarte, tempestivo o presente recurso, eis que protocolado em
21/10/2020 (ID. 14114716).
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o
recurso atendido satisfatoriamente o presente pressuposto de admissibilidade.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado (ID. 14113916), pela prática de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), mediante sentença que transitou em
julgado no dia 22/09/2014 (ID. 14113966).
Segundo a origem, o cumprimento da pena e sua extinção foram
reconhecidas em sentença como sendo
(ID. 14114016), o que
em agosto de 2014
tornaria o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a partir dessa data, em razão do quanto
disposto no artigo 1º, inciso I, e, item 7 e 9, da LC nº 64/90.
De fato, as condições básicas de elegibilidade estão elencadas no artigo
14, § 3º, CF, o qual exige, entre outros, o pleno exercício dos direitos políticos pelo
pré-candidato.
Em suma, para cumprir esse requisito, o cidadão interessado em disputar
um cargo eletivo não pode estar sujeito às restrições decorrentes da suspensão ou da
perda de direitos políticos (art. 15, CF).
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
.
hediondos
(...)
9. contra a vida e a dignidade sexual;
Num. 19090966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214244473600000018381142
Número do documento: 20111214244473600000018381142

No caso vertente, o núcleo da controvérsia cinge-se na pertinência da tese
de irretroatividade da hipótese de inelegibilidade epigrafada, que fora incluída pela Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) após o cometimento do crime.
Sobre o tema, o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento conjunto das ADC’s 29 e 30 e da ADI 4.578/DF, julgadas em 16/02/2012,
firmou posição no sentido de que as inovações trazidas pela LC nº 135/2010 tem
aplicabilidade a fatos e condenações pretéritos.
Confira-se trecho da decisão na ADC nº 29, de relatoria do Ministro Luiz
Fux, DJe 29/06/2012, cujos efeitos são
e vinculantes:
erga omnes
Destarte, a incidência da LC n° 135/2010 a fatos anteriores não viola o princípio da
irretroatividade legal, pois consiste na aplicação da nova legislação a atos e fatos que o
legislador entendeu como graves e que impedem o cidadão de ter acesso ao direito de
ser eleito e ter representação em nome da coletividade. Está o recorrente, pois, inapto a
exercer o direito político passivo de ser votado, em nome da moralidade para o exercício
do mandato, conforme previsto no art. 14, § 90, da Constituição da República.

Com maior razão, uma vez que a inelegibilidade é apenas um reflexo da
condição de condenado do cidadão, situação em que fatos passados são considerados
como requisitos para que o pretenso candidato possa ocupar um cargo eletivo.
Logo, a aferição da capacidade eleitoral passiva não se confunde com a
natureza jurídica da pena/sanção pela prática de um crime, motivo pelo qual não há que
se perquirir na aplicação dos princípios do direito penal, em especial o da
retroatividade.
Nessa linha de entendimento, não há falar em agravamento da pena, uma
vez que a lei criou apenas um novo requisito negativo para que o cidadão possa
candidatar-se.
Desse modo, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a incidência da
hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, e, item 7, da LC nº 64/90 aos
crimes cometidos anteriores à sua vigência não viola, no entender da orientação
firmada pelo Pretório Excelso, o ato jurídico perfeito nem a coisa julgada.
A esse respeito, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral
também vem reiterando o posicionamento da Corte Suprema:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO DE OITO ANOS APÓS CUMPRIMENTO
DA PENA. ART. 1º, I, E, 2, DA LC 64/90. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 13.2.2017.
2. É inelegível, por oito anos depois de cumprida a pena, quem tiver contra si
condenação transitada em julgado por prática de crime contra o patrimônio privado, a teor
do art. 1º, I, e, 2, da LC 64/90.
Num. 19090966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214244473600000018381142
Número do documento: 20111214244473600000018381142

3. No caso, o candidato foi condenado por estelionato - art. 171, caput, c/c 71 do Código
Penal - e o cumprimento definitivo da pena ocorreu em 27.6.2012.
4. A incidência da LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) a condenações criminais
transitadas em julgado antes de sua vigência não ofende o princípio da segurança
jurídica, conforme decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADC 29/DF, Rel.
.
Min. Luiz Fux, DJE de 29.6.2012
5. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 15441, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 94, Data 16/05/2017, Página
100/101)

Em caso semelhantes, colhe-se recém precedente desta egrégia Corte, de
minha relatoria, aprovado por unanimidade:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
CANDIDATO A VEREADOR – IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE - ARTIGO 1º, INCISO
I, E, ITEM 2, DA LC nº 64/90 - INDEFERIMENTO – INCIDÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/2010 A SITUAÇÕES PRETÉRITAS - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento conjunto das ADC’s 29 e 30 e da ADI 4.578/DF, o novo prazo de 8 anos
trazido pela LC nº 135/2010 tem aplicabilidade a fatos e condenações pretéritos,
ainda que já decorrido o tempo de inelegibilidade fixado pela redação anterior (3 anos).
2. A inelegibilidade é apenas um reflexo da condição de condenado do cidadão,
situação em que fatos passados são considerados como requisito para que o
pretenso candidato possa ocupar um cargo eletivo. Logo, a aferição da capacidade
eleitoral passiva não se confunde com a natureza jurídica da pena/sanção pela
prática de um crime, motivo pelo qual não há que se perquirir na aplicação dos
princípios do direito penal, em especial o da retroatividade.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600226-34.2020.6.16.0055, Acórdão nº 56.633 de 27/10/2020,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/10/2020)

Na hipótese de que se cuida, os autos demonstram que o recorrente foi
condenado por conduta tipificada no art. 121, § 2º, II e IV, CP, homicídio qualificado (ID.
14113916), com trânsito em julgado em 22/09/2014 (ID. 14113966).
A sua punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena, reconhecida por
sentença em agosto de 2014 (ID. 14114016).
Num. 19090966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214244473600000018381142
Número do documento: 20111214244473600000018381142

Dito isso, conclui-se que, embora extinta em agosto/2014, a restrição à
capacidade eleitoral passiva do recorrente, condenado por homicídio qualificado,
subsiste por mais 08 anos, a contar da data de extinção, a teor do 1º, inciso I, e, item 7,
da LC nº 64/90.
Logo, inelegível o recorrente até agosto/2022.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600121-52.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ZENAILTON CABRAL DE OLIVEIRA -
Advogado do RECORRENTE: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR0061030 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 19090966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/11/2020 14:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214244473600000018381142
Número do documento: 20111214244473600000018381142